Tribunal: STF
Processo: EP 141
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de PAULO AUGUSTO BUFARAH, em razão de AP 1.121/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 17 (dezessete)  anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena
A companheira de PAULO AUGUSTO BUFARAH, Isabel Francisca da Silva, requereu “seja deferido visita intima entre os dias 04.12 a 08.12/2025, nos termos do Art. 41, X, da Lei 7.210/1984 c/c Art. 1º, inciso III mais Art. 226 da Carta Republicana” (eDoc. 151).
Em 9/11/2025, considerando o pedido formulado pela companheira do réu, determinei que fosse oficiado ao Diretor da Penitenciária IV do Distrito Federal, local onde o PAULO AUGUSTO BUFARAH encontra-se preso, para que informasse a esta SUPREMA CORTE (i) se há regulamentação interna e estrutura adequada para a realização de visitas íntimas; (ii) se o custodiado preenche os requisitos estabelecidos pela administração prisional; e (iii) se há alguma restrição disciplinar ou impedimento de ordem administrativa (eDoc. 159).
A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal apresentou as seguintes informações (eDoc. 164):

“I. Da Regulamentação Interna e Estrutura
 A Portaria n. 200, de 11 de julho de 2022, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAPE), regulamenta a visita social e íntima nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal. O normativo estabelece distinção entre a visita social e a visita íntima, exigindo para a concessão desta última o cumprimento de condições específicas, visto tratar-se de uma recompensa/regalia.
(...).
II. Quanto ao Preenchimento dos Requisitos (Item ii): 
O custodiado PAULO AUGUSTO BUFARAH não preenche, atualmente, os requisitos objetivos para a realização de visita íntima, conforme estabelecido no § 2º do Art. 38 da Portaria n. 200/2022, que exige a não-prática de falta disciplinar nos últimos 6 (seis) meses e a participação em programas de ressocialização. No entanto, o custodiado faz jus e usufrui da visita social, sendo frequentemente visitado pelos seus filhos, o senhor THIMOTIO AUGUSTO DE AGUIAR BUFARAH e a senhora THALYTA AGAPE BUFARAH.
III. Quanto à Restrição Disciplinar ou Administrativa (Item iii): 
Não há restrição disciplinar ou impedimento de ordem administrativa específica que impeça o custodiado de receber a visita social ou de cumprir os requisitos para futura concessão da visita íntima. O impedimento, no momento, é meramente o não-preenchimento dos critérios objetivos previstos na Portaria, conforme detalhado acima.
No que refere-se à senhora ISABEL FRANCISCA DA SILVA, esta não figurava no rol de visitantes previamente cadastrados do custodiado.
Entretanto, diante do pedido judicial, protocolado junto à Vara de Execuções Penais, e mediante o aceite expresso do preso, o cadastro da sra. Isabel foi previamente deferido. A visitante deverá apenas providenciar a entrega dos documentos necessários junto aos postos de atendimento ("NA HORA") para finalizar o processo.
Após a finalização e homologação do cadastro, a sra. Isabel poderá realizar visitas sociais ao custodiado PAULO AUGUSTO BUFARAH.”

Em 16/12/2025, a unidade prisional onde o custodiado se encontra informou que ISABEL FRANCISCA DA SILVA foi cadastrada no rol de visitantes (eDoc . 170).
Em 19 de dezembro de 2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento da visita íntima:  “Sobre a situação específica de Paulo Augusto Bufarah, a SEAPE informou que ele “não preenche, atualmente, os requisitos objetivos para a realização de visita íntima”. À luz do contexto apresentado, a decisão administrativa não merece reforma ou alteração”.

É o relatório. DECIDO. 

A Portaria n. 200, de 11 de julho de 2022, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAPE), que regulamenta a visita social e íntima nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, empreende a distinção entre visita íntima e visita social, subordinando a realização da primeira à não-prática de falta disciplinar nos últimos 6 (seis) meses e a participação em programas de ressocialização (Portaria n. 200/2022, art. 38, § 2º).
O pedido de visita íntima formulado para o período de 04/12/2025 a 08/12/2025 encontra-se prejudicado.
Não obstante, as informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal devem ser complementadas.
A informação de que o apenado "não preenche os requisitos objetivos para a realização de visita íntima" é genérica e insuficiente.
Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:

A) JULGO prejudicado o pedido de visita íntima formulado pela defesa de PAULO AUGUSTO BUFARAH para as datas compreendidas entre os dias 04 e 08 de dezembro;
B) DETERMINO que seja oficiada a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste esclarecimentos circunstanciados sobre qual o motivo do apenado não se encontrar habilitado para receber visita íntima;
C) DETERMINO que seja oficiada a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, informe se há registros de falta disciplinar cometida pelo custodiado PAULO AUGUSTO BUFARAH nos últimos 6 (seis) meses, indicando, no caso de sua prática, a data, a natureza da infração e a penalidade aplicada, remetendo cópia integral do respectivo procedimento administrativo disciplinar. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente